Tribunal: TJMT
Processo: 1039089-38.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1039089-38.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS, PRÁTICAS ABUSIVAS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
.

REDATOR
DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES.

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[TENILDO JOSE DE MAGALHAES - CPF: 157.699.921-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), TENILDO JOSE DE MAGALHAES - CPF: 157.699.921-15 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE),
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO
S
, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
”
.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – ILEGITIMIDADE – ACOLHIDA EM PARTE – APENAS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO – MÉRITO - SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CONTRATADO – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CDC – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - REPARAÇÃO DEVIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – AUTOR SUCUMBIU EM MENOR PARTE -PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7° e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Para a devolução em dobro do montante imotivadamente cobrado é necessária a comprovação da má-fé do credor, o que no caso não restou demonstrado.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Banco Bradesco S/A
, outro interposto por
Tenildo
José de Magalhães
, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação

declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais,
ajuizada por
Tenildo
José de Magalhães,
para declarar a inexistência do débito descrito na exordial, condenar o banco à repetição do indébito em dobro, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desconto indevido. Por conseguinte, reconheceu a sucumbência recíproca, fixou os honorários em 18% sobre o valor atualizado da causa; condenou cada parte a arcar com 50% dos honorários, das custas e despesas processuais, vedada a compensação, ficando a cobrança da parte autora condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida.

Irresignado, o apelante
Tenildo
postula, em síntese, pela condenação do banco à indenização por danos morais e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões da Seguradora, pelo desprovimento, id 223744721.

Contrarrazões do banco, id 223744731. Preliminarmente argumenta a inadmissibilidade do recurso, por ofensa à dialeticidade. No mérito, aduz o desprovimento do recurso.

Argui o
Banco
apelante, preliminarmente sua ilegitimidade passiva.

No mérito, defende a legalidade das cobranças efetuadas, sob argumento de que a contratação foi autorizada.

Sustenta a ausência de responsabilidade civil, bem como, de danos materiais.

Subsidiariamente alega que não restou configurada a má-fé a ensejar a restituição em dobro.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Nas razões recursais, o banco apelado

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O banco apelante defende, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Para tanto, alega que não possui qualquer envolvimento com a
Previsul
– Companhia e Seguros Previdência do Sul
, tendo atuado como mero prestador de serviços financeiros, argumentando não ter como proibir seus clientes de contratarem com ajuste de pagamento via ‘débito automático’. Em vista disso, pondera que a responsabilidade pelos fatos narrados nos autos pertence, tão somente, à seguradora.

Sem razão o banco apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial, de forma que o Banco que permitiu descontos em conta bancária de
titularidade do consumidor por um serviço não contratado, portanto, é parte legítima para responder à lide.

Bem ainda, nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Em arremate, registre-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os
arts
. 7º, parágrafo único, e 25 da Lei n. 8.078/90.

Nesse contexto,
“para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.” (REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012,
DJe
06/08/2012).

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores têm o dever de indenizar.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A hipótese versa ação declaratória de inexistência de débito.

Questiona o autor cobranças indevidas realizadas em sua conta bancária.

Narra que é titular da conta corrente nº 660606-7, agência nº 1462, junto ao Banco Requerido, na qual recebe seu benefício previdenciário, em que foram realizados descontos mensais, iniciados em novembro/2017, sob a rubrica
“
pagto

eletron
cobrança”
, proveniente de seguro de vida/previdência, que afirma jamais ter contratado.

A sentença declarou a inexistência do débito, por ausência de comprovação da contratação do seguro, tendo fundamentado no art. 373, II, do CPC.

Pois bem.

Apura-se que tanto o requerente, quanto o banco requerido interpuseram recurso de apelação.

Passo à análise dos recursos conjuntamente.

A controvérsia cinge-se em perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários ao autorizar desconto em débito automático na conta bancária do consumidor, a título de pagamento de seguro não contratado, de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

Nesse contexto, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Em que pese a alegação do banco de que não pode proibir a contratação de serviços com pagamento na modalidade débito automático, o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual decorre a responsabilidade objetiva do fornecedor de bens e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes da própria atividade, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo, o dano e o nexo de causalidade, conforme disposto no art. 14 do CDC.

Assim, observa-se que o banco não apresentou documentos capazes de comprovar inequivocamente a contratação do seguro, tendo deixado de trazer o contrato supostamente celebrado pelo autor.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

No caso, o autor comprovou o desconto efetivado em sua conta bancária, a título seguro, que, por outro lado, não restou efetivamente contratado, diante da ausência de comprovação por parte do banco da regularidade da contratação e descontos.

E, dessa maneira, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), no entanto, não o fez.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Assim, diante da não apresentação de documento capaz de provar a existência de autorização prévia e expressa para o débito automático, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do requerido ao realizar o desconto e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Assim, forçoso reconhecer a nulidade dos descontos, com a devolução do valor debitado pela instituição financeira.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

No que tange aos danos morais, não merece reparo a sentença.

A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Isso porque inexiste nos autos comprovação de situação vexatória ou comprometedora da rotina diária do Autor, sobretudo
diante da ausência de demonstração de que os aludidos descontos tenham afetado sua subsistência.

Desta feita, o débito indevido de valores na conta do Autor não autoriza o reconhecimento da configuração do dano moral, uma vez que, diante das circunstâncias do caso em análise, não se vislumbra violação aos direitos de personalidade.

Portanto, apesar de se tratar de responsabilidade objetiva a da instituição financeira, tal fato não altera a conclusão de que o dano moral não ocorreu na espécie, por se tratar de mero aborrecimento e dissabor suportados pela parte autora e naturais à sociedade de consumo.

Bem ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte apelante.

O entendimento encontra respaldo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. 1. No caso, o Tribunal estadual deixou de reconhecer a existência de dano moral em razão do curto lapso de tempo transcorrido entre a cobrança indevida e o cancelamento desta cobrança pela própria instituição financeira, com estorno de valores pelo banco, independentemente de provimento jurisdicional. 2. "Não configura dano moral in
re

ipsa
a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento" (REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016,
DJe
de 14/3/2016.) 3. Reformar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias no presente caso, implicaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, em atenção ao teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 1.926.474/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA.

COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera cobrança indevida de débitos ou o simples envio de cartão de crédito ao consumidor não geram danos morais. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a
existência de dano moral por causa de cobranças indevidas no cartão de crédito com reserva de margem consignável, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.110.525/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CADASTRO DE DEVEDORES. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. No caso, reexaminar a conclusão do tribunal de origem para entender que a clonagem de cartão de crédito enseja abalo moral indenizável atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Na hipótese, rever o entendimento de que o processo estava suficientemente instruído e apto para julgamento direto em segundo grau encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.461.140/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021,
DJe
de 16/4/2021.)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral ‘in
re

ipsa
’ a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido.

REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016,
DJe
de 14/3/2016.)

No mesmo sentido, não merece reparo a sentença no tocante ao percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o arbitramento foi coerente e compatível com o trabalho desenvolvido pelos advogados nos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da parte autora e
dou parcial provimento
ao recurso do banco, tão somente para determinar a restituição do indevidamente descontado
na forma simples
.

É como voto.

V O T O
(
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para
“DECLARAR a inexistência do débito descrito na exordial, além de CONDENAR a parte demandada na repetição do indébito em dobro, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desconto indevido”.

O autor pede R$10.000,00 de reparação por dano moral bem como o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma a regularidade da contratação e a inexistência do direito à restituição do dinheiro e à indenização pleiteada.

Sustenta que a devolução deve ocorrer na forma simples, pois não houve má-fé.

É o relatório.

O réu (Banco Bradesco) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não teria nenhuma relação com o Contrato objeto da lide.

Discute-se no feito a licitude dos descontos de seguro na conta bancária do autor, e o Banco não juntou prova alguma de que ela realmente os tenha autorizado.

Ademais, o CDC estabelece no art. 7º, parágrafo único, e no art. 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, para a proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente obtém alguma vantagem econômica.

Dessa forma, é manifesta a legitimidade passiva da instituição financeira, pois permitiu os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Por outro lado, deve ser reconhecida sua ilegitimidade no que tange à restituição da quantia imotivadamente deduzida, para evitar o enriquecimento ilícito da seguradora.

Posto isso,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco tão somente no que concerne à restituição da quantia injustificadamente descontada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL):

Eminentes Pares,

O autor alega que são indevidos os descontos efetuados na sua conta corrente.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar os réus a restituírem solidariamente e em dobro os valores deduzidos.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

O desconto imotivado é risco inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado (teoria do risco).

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente a capacidade dos réus de demonstrarem todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora afirmem que agiram em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que o seguro foi solicitado pelo autor; e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtual, os réus tinham como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Assim, os réus não se desincumbiram do ônus de produzirem provas contrárias à pretensão do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

O abatimento injustificado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

O montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE
CAUTELA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA IMOTIVADAMENTE DEDUZIDA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA –
PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
– CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – RESSARCIMENTO NECESSÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7° e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

Para a devolução em dobro do montante imotivadamente cobrado é necessária a comprovação da má-fé do credor.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1006632-84.2021.8.11.0041, julgamento em 7-6-2024).

Pelo exposto,
divirjo da relatora e

dou parcial provimento ao Recurso do autor
para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$10.000,00 de dano moral (cada um arcará com R$5.000,00), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Dou parcial provimento ao Recurso do réu
apenas

para afastar a obrigação de devolver os valores indevidamente descontados na conta corrente do autor.

Inverto o ônus
da
sucumbência, que será pago pelos réus, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o montante atribuído à condenação(art. 85, § 2º, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2º VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Apelações Cíveis interpostas por
TENILDO JOSE DE MAGALH
Ã
ES
e por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 1039089-38.2022.8.11.0041, e que indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e depoimento pessoal do agravado.

O autor relatou que vinha sofrendo descontos mensais sobre seu benefício, sob o título "PAGTO ELETRON COBRANCA", proveniente de um seguro de vida/previdência privada, que não contratou e nem autorizou terceiros a contratar em seu nome. Requereu o cancelamento das cobranças (desconto em folha), a repetição de indébito em dobro das
parcelas descontadas, bem como a condenação do requerido em dano moral.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexistência do débito descrito na exordial, além de condenar a parte demandada na repetição do indébito em dobro, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desconto indevido. Diante da sucumbência recíproca, fixou os honorários em 18% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC), devendo o autor arcará com 50% e o requerido com os outros 50% dos honorários e das custas e despesas processuais, vedada a compensação. A cobrança da parte autora fica condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

Na análise dos recursos, a RELATORA votou pelo afastamento das preliminares, negou provimento ao recurso do requerente e deu parcialmente provimento ao banco; enquanto o 1º VOGAL divergiu, dando parcial provimento a ambos os recursos.

O cerne da questão é saber se comporta reforma a parte da sentença que deixou de condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de desconto não autorizado em conta corrente do autor, por conta de seguro não contratado.

A i. Relatora entendeu não fazer o autor jus à indenização por danos morais porque o desconto indevido da conta corrente do autor não implicou em violação aos direitos de personalidade.

Por seu turno, o 1º Vogal entendeu que deveria prevalecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias e votou pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00.

Embora o banco tenha apresentado sua contestação em que sustenta a existência da relação jurídica, deixou de comprovar a regularidade da contratação, porquanto, sequer trouxe documentos relativos ao contrato questionado e apenas defendeu a regularidade do desconto.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demostrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos, cuja contratação não foi comprovada.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLATATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C CANCELAMENTO DO SUSPOSTO E INDEVIDO CONTRATO COM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADES – CITAÇÃO DA SOCIEDADE INCORPORADA EXTINTA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – ATO REALIZADO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
–
DEDUÇÕES IMOTIVADAS – REPARAÇÃO DEVIDA
- VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (§1ºdo art. 246 do CPC).
Não demonstrada a contratação
alegada, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve ser definido com razoabilidade e proporcionalidade, para atender à função punitiva e pedagógica da medida” (TJMT, 1000211-57.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO
- RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada
. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada
punição” (TJMT, 1002864-86.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 04/03/2023).

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos na conta do autor, cuja contratação não foi comprovada.

Assim, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Com essas considerações,
peço vênia à i. Relatora, para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais (cada um arcará com R$5.000,00), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e também para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO, apenas para determinar que a restituição do valor indevidamente descontado seja feita na forma simples
. Diante do novo quadro, tendo o autor sucumbido em menor parte, há que se inverter o ônus de sucumbência, de forma que os requeridos arquem integralmente com o valor das custas processuais e honorários advocatícios, conforme arbitrados na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (REANÁLISE
- RATIFICADO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES (RELATORA):

Eminentes pares,

Revisitei os autos, mas não
vislumbrei a legitimidade parcial
. A
meu ver, ou tem legitimidade ou não tem, principalmente
em matérias consumeristas porque falamos da cadeia de produção, de fornecimento, de serviço
etc
.

Fiz a reanálise
e não
encontrei motivos
que ensejassem a mudança do meu entendimento
, razão pela qual ratifico
o
meu voto
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está na mesa dois recursos de apelação, interpostos pelos protagonistas da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e cumulado ainda por pedido de indenização por danos morais, promovida por
Tenildo
Jose de
Magalhães contra a instituição financeira, banco Bradesco S.A e Cia de Seguros Previdência do Sul, cuja sentença proclamou a procedência parcial dos pedidos, declarando a inexistência do débito descrito na peça inicial, e condenou o banco na repetição do indébito, em dobro, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a incidir a cada desconto indevido. E, diante da sucumbência parcial, condenou as partes em 50% dos honorários, das custas e despesas processuais.

Consta dos autos que a parte autora ingressou com a presente ação, ao argumento de que que vem sofrendo descontos mensais sobre seu benefício, sob o título “PAGTO ELETRON COBRANCA”, proveniente de um seguro de vida/previdência privada, mas que não contratou, nem autorizou terceiros a contratar em seu nome.

Após os trâmites processuais, analisando o feito, o Magistrado de Primeiro grau proferiu a sentença, nos seguintes termos:

“Assim, verificada a cobrança indevida, sem qualquer demonstração pela parte requerida que não agiu em contrariedade à boa-fé objetiva, de rigor a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora em dobro.

2.10. De outro lado, não é toda situação desagradável e incômoda que faz surgir, no mundo jurídico, o direito ao ressarcimento a título de dano moral.Esse emerge da dor, do vexame, da ofensa à honra e dignidade que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar
.

No caso, foi experimentado pela parte autora mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial, em razão dos descontos realizados em seus
proventos.Esse fato, caracterizador de má prestação do serviço, não configura, por si, ofensa.

No caso, nota-se que até o ingresso da presente demanda fora debitada uma parcela apenas, no valor de R$ 21,93 (vinte e um reais e noventa e três centavos), quantia de
pequeno monta
, considerando o valor do benefício percebido e, em razão disso, insuficiente para causar um dano existencial ao autor.

Apesar de ilegítima a cobrança, gerando direito à restituição, não há prova de que tenha comprometido minimamente a manutenção do(a) postulante.

Também não está comprovado nenhum outro fato que ocasionasse abalo psíquico, cujo ônus probatório era do(a) requerente, razão pela qual indefiro o pedido de dano moral.

3. Ante o exposto, forte no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR a inexistência do débito descrito na exordial, além de CONDENAR a parte demandada na repetição do indébito em dobro, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desconto indevido.

3.1. Pela sucumbência e já que recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fixo os honorários em 18% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC). Considerando que os litigantes foram
em parte vencedor e vencido
(art. 86, CPC), o(a) autor(a) arcará com 50% e o(a) requerido(a) 50% dos honorários, das custas e despesas processuais, vedada a compensação, ficando a cobrança da parte autora condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida nos autos.” Id. 223744713.

Dessa decisão, se insurgem os apelantes.

O autor recorre para que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, requer a majoração dos honorários advocatícios.

Por sua vez, o Banco Bradesco, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de origem. No mérito, sustenta a legalidade das cobranças realizadas, alegando que houve a contratação do negócio, afastando, assim, qualquer responsabilidade civil, bem como a obrigação de proceder à restituição em dobro dos valores supostamente indevidos.

A Douta Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves, analisando os Recursos, inicialmente, afastou arguição de ausência de dialeticidade, bem como a ilegitimidade do Bradesco e, no mérito, negou provimento ao recurso do autor, e proveu, em parte, o recurso do Banco Bradesco, para determinar que a restituição, dos valores descontados indevidamente, seja feita na forma simples, de modo a reformar a sentença, nesse ponto.

Contudo, o Primeiro vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em voto divergente, deu provimento, em parte, ao apelo do autor, para condenar o requerido na indenização, por dando moral, fixando a quantia de 10.000,00 (dez mil reais), onde cada um arcará com R$5.000,00, corrigidos monetariamente, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

E, deu provimento ao recurso do réu, para afastar a obrigação de devolver os valores indevidamente descontados na conta
corrente do autor, de modo que acolheu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco somente quanto à restituição.

Por fim, determinou a inversão da sucumbência, a ser suportada pelos réus, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o montante atribuído à condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

O Segundo Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, proferiu voto para, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais (cada um arcará com R$5.000,00), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e também para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO, apenas para determinar que a restituição do valor indevidamente descontado seja feita na forma simples.

Diante do novo quadro, tendo o autor sucumbido em menor parte, há que se inverter o ônus de sucumbência, de forma que os requeridos arquem integralmente com o valor das custas processuais e honorários advocatícios, conforme arbitrados na sentença

Sabe-se, que a técnica de julgamento repousa sobre a parte, do julgamento do Recurso de Apelação, que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Denota-se dos autos que a controvérsia recursal reside em saber se comporta reforma a parte da sentença que deixou de condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de desconto não autorizado em conta corrente do autor, por conta de seguro não contratado, bem como a forma da restituição do indébito.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito à contratação de seguro, com desconto na conta corrente do autor, contudo, sem autorização.

Confere-se, outrossim que, com relação à restituição, não há divergência, de modo que o recurso do Banco deve ser provido, neste ponto, para determinar que a restituição, dos valores descontados indevidamente, seja feita na forma simples, de modo a reformar a sentença, nesse ponto.

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelas Requeridas, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Desta feita, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social, porquanto os descontos indevidos, relativos a um seguro que sequer foi autorizado, ao longo dos anos (de 03/11/2017 até 02/12/2021), que por presunção, causa desequilíbrio financeiro, além de impactar nas relações com o Banco, as quais devem se pautar na confiança, de modo que comprovado está o abalo psicológico sofrido pelo Autor que precisou, inclusive, ajuizar a presente ação, para se resguardar quanto à situação fraudulenta presenciada, e tudo devido à falha na prestação dos serviços dos Requeridos, pois, agiram de forma negligente, vez que realizaram a cobrança indevida de débito que não foi gerado, ou autorizado pelo autor.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo é que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta das apeladas e o dano sofrido pelo autor.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao autor, ora recorrente.

De tal modo, de acordo com o teor do art. 186, do Código Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelante pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta das requeridas e o resultado lesivo dela decorrente, implicando dessarte, na análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à
reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repita-se, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral,atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao
caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, acompanho a divergência, para fixar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia à nobre Desembargadora relatora,
Serly
Marcondes Alves, para alinhar-me ao entendimento do insigne Segundo Vogal, Des. Guiomar Teodor Borges, e
PROVER, EM PARTE AO RECURSO DO AUTOR
, para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais (cada um arcará com R$5.000,00), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e, também, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
BANCO BRADESCO
, apenas para determinar que a restituição, do valor indevidamente descontado, seja feita na forma simples.

Dessarte, dada a sucumbência mínima do autor, inverte-se o ônus de sucumbência, de forma que os requeridos arquem integralmente com o valor das custas processuais e honorários advocatícios, conforme arbitrados na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCO
S
REGENOLD FERNANDES (
4
º VOGAL):

Eminentes Pares,

N
o caso concreto
,
e levando em

consideração o que temos decidido na
Q
uinta
C
âmara d
e

D
ireito
P
rivado
,

exatamente na forma do voto do

eminente Desembargador Márcio Vidal
,
no sentido da
r
estituição simples
,
sem

ser em
dobro
, aplica-se
o dano moral

in

re

ipsa
,

e
xatamente porque decorre de ato ilícito
,
já que foi um empréstimo

não realizado e os débitos foram sendo feitos na conta

do se
nhor

T
enildo

José de Magalhães
indevidamente
,
sem contrato
,
sem

absolutamente nada
.
Possivelmente
,
até em forma de fra
u
de
.

I
sso
,
no meu

entender,

gera
dano moral
in
re

ipsa
,
por se tratar de
ato

ilícito
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,02/10/2024
.